Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de ação de cobrança, visando à restituição de valores pagos a título de Gratificação de Titulação (GTIT), sob o argumento de erro administrativo na fixação do percentual da gratificação, posteriormente corrigido.
II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de devolução de valores recebidos pela servidora pública em decorrência de interpretação equivocada da legislação pela Administração Pública, posteriormente revista.
III. Razões de decidir:
A alteração na interpretação da legislação pela Administração não configura erro administrativo de cálculo, mas sim erro de interpretação legal.
Aplica-se o entendimento consolidado no Tema 531 do STJ, segundo o qual é vedada a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando decorrentes de interpretação equivocada da norma pela própria Administração.
A boa-fé da servidora foi presumida, não sendo possível exigir a devolução dos valores.
IV. Dispositivo:
Negado provimento à apelação e à remessa necessária. Mantida a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.